Tribunal: STF
Processo: ARE 936690
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 10.887/2004. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.